Tribunal: TJES
Processo: 5002170-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002170-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SHEILA MARQUES DA SILVA LIMA
AGRAVADO: ELI FERREIRA LIMA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sheila Marques da Silva Lima em face da decisão contida no id. 702557, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Cariacica nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada contra Eli Ferreira Lima, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suma, alega a agravante que: a) não obstante o patrimônio constituído na constância do casamento, avaliado em torno de R$ 2.325.000,00 (dois milhões trezentos e vinte e cinco mil reais), recebe apenas R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais de locações dos bens imóveis, eis que o agravado retém o restante; b) é professora da rede municipal de ensino de Vila Velha, com vencimentos totais de R$ 5.492,11 (cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), pois está exercendo a função de Diretoria de Escola; c) arca com aluguel e possui empréstimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como possui financiamento de veículo.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada, concedendo-lhe a gratuidade de justiça.

Informações do Juízo de origem no id. 779958.

Contrarrazões no id. 836987.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Sucede que, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, essa declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, sendo possível ao Magistrado indeferir o benefício, com base nos elementos constantes nos autos, conforme se extrai dos seguintes arestos:

“
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

“
Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1059924/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Na decisão liminar, restou consignado que, a fim de se evitar o cancelamento precoce da distribuição do feito, o benefício seria concedido por ora, aguardando-se a final instrução do recurso.

Ocorre que os elementos constantes dos autos, permitem concluir que a agravante não é hipossuficiente, posto que possui patrimônio considerável e renda, que a afastam dessa condição, a saber: recebe aluguel de imóvel na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais e aufere renda de R$ 5.492,11 (cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais, onze centavos), pois está exercendo a função de Diretoria de Escola da rede municipal de Vila Velha.

O que se verifica, na verdade, é o comprometimento da renda da agravante em decorrência de empréstimo bancário e financiamento de veículo, o que não a impede de arcar com as custas processuais de forma parcelada, nos moldes do § 6º, do art. 98 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de justiça, mas autorizando o pagamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO COM BASE EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – PARCELAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1
–
Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

2 - S
egundo a
pacífica jurisprudência do STJ, essa
declaração de hipossuficiência
possui presunção relativa de veracidade, sendo possível ao Magistrado indeferir o benefício com base nos elementos constantes nos autos
.
Precedentes.

3 – Os documentos que instruem os autos demonstram
que a agravante não
é
hipossuficiente,
posto que possui patrimônio
considerável
e renda que a afastam dessa condição,
estando, tão somente, comprometida com empréstimo bancário e financiamento de veículo. Assim, deve ser indeferido o benefício, mas autorizado o parcelamento do pagamento das custas processuais, nos moldes do
§ 6º do art. 98 do CPC.

4 – Recurso conhecido e provido parcialmente.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, 02 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.